Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DA LIDE COM AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL PELO AUTOR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMINAR REVOGADA NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA POSSE DO REQUERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO.
1. É inadmissível a juntada de elementos de prova documental com as contrarrazões, pois não se trata de documento novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, mas produzido supervenientemente em razão de fatos ocorridos após o julgamento da lide, em inovação probatória produzida pela parte autora com a intenção de convencer o órgão jurisdicional acerca da procedência do pedido formulado na exordial.
2. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal como preliminar no próprio recurso, ressaltando-se que, com o julgamento da apelação, fica prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
3. Caracteriza inovação recursal a discussão tardia, apenas em razões de apelação, da questão referente à existência de estipulações em cláusula, no Termo de Autorização, de que a exploração do quiosque deve ser feita exclusiva e pessoalmente pelo autor e que ele ficou incumbido do pagamento das despesas que lhe são relativas.
4. Sem a comprovação do esbulho possessório alegado pelo autor, deve ser mantida a sentença que revogou a liminar e julgou o pedido de reintegração de posse improcedente.
5. Impõe-se, como corolário da revogação da liminar de reintegração de posse concedida ao autor, que o requerido seja restituído da posse de que ficou privado no período em que vigorou a liminar até sua revogação, pois a sentença não está submetida, por força de lei, a efeito suspensivo com a apelação interposta pelo requerente.
6. A opção pelo autor do meio processual que se lhe mostrou mais conveniente para alcançar objetivo ilegal em litígio possessório desprovido de fundamento fático-jurídico idôneo, com maliciosa alteração da verdade dos fatos, evidencia o descumprimento de deveres processuais e a atuação em litigância de má-fé, de acordo com o artigo 77, incisos I a III, do Código de Processo Civil, subsumindo-se às situações previstas no artigo 80, incisos II e III, do referido diploma legal, a ensejar a aplicação da multa estabelecida pelo artigo 81, caput, do mesmo Código.
7. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Multa por litigância de má-fé aplicada.